Tribunal: TCU
Processo: 011.505/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5338/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara; Considerando que, em relação ao ato registrado sob o número 84958/2024, a unidade de auditoria especializada informa não ter identificado falhas em sua versão submetida ao TCU, mas aponta pagamentos superiores ao devido na ficha financeira atual; Considerando que, segundo consta desse ato, a beneficiária Marisa de Araujo Scarano Ferreira faz jus a cota de pensão de 50% e que, em consulta à ficha financeira, ela percebe proventos correspondentes a 50% do soldo do posto de Segundo-Tenente, não havendo pagamentos indevidos; Considerando que, ainda segundo consta desse ato, a beneficiária Naidee Rego de Araujo Silva faz jus a cota de pensão de 25% e que, em consulta à ficha financeira, ela percebe proventos correspondentes a 50% do soldo do posto de Segundo-Tenente, o que materializa pagamentos indevidos; Considerando, portanto, que há pagamentos indevidos a serem corrigidos, conforme indicado pela unidade de auditoria especializada, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, sem prejuízo de determinação corretiva à unidade jurisdicionada. 1. Processo TC- Processo 011.505/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carina Spadin (XXX.846.968-XX); Eduarda Magalhaes Matos (XXX.227.107-XX); Maria Aparecida Ferreira Nunes (XXX.396.787-XX); Marisa de Araujo Scarano Ferreira (XXX.677.747-XX); Naidee Rego de Araujo Silva (XXX.579.067-XX); Solange Martins Jordao (XXX.301.157-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando da Aeronáutica que, tendo em vista a inconsistência apresentada no contracheque da beneficiária Naidee Rego de Araujo Silva, ajuste, no prazo de quinze dias, seus proventos de pensão militar para a cota que faz jus, conforme registrado no ato, com fundamento no art. 7o, § 2o, da Resolução-TCU 353/2023.